Tribunal: STF
Processo: HC 231890
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.308.447/MT, de relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente, condenado à pena de 16 anos e 11 meses de reclusão pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006), ajuizou Revisão Criminal perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não conhecida, por cuidar de mera reiteração de pedido, sem a apresentação de qualquer fato novo. 



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A defesa não demonstrou, de forma clara, direta e particularizada, na petição de recurso especial, como o acórdão recorrido teria violado dispositivos de lei federal. A propósito, registre-se que a alegação de ofensa à lei federal presume a realização do cotejo entre o conteúdo preceituado na norma e os argumentos aduzidos nas razões recursais, com vistas a demonstrar a devida correlação jurídica entre o fato e o mandamento legal. Nesse passo, a simples referência a dispositivo legal, desacompanhada da necessária argumentação que sustente a alegada ofensa à lei federal, não é suficiente para o conhecimento do recurso especial. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento 



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) a decisão que inadmitiu o recurso especial não possui qualquer embasamento legal, pois violou frontalmente o Art. 5º, LV da CRFB, bem como as leis federais 9296/1996, notadamente o Art. 2° Lei 7.210/1984, Art. 50, VII; e (b) a respeitável decisão não levou em consideração que não se operara a coisa julgada onde há nulidade absoluta, vez que o Paciente foi condenado com base em depoimento de duas pessoas – Bruna e Brasília, e quando foi requerido o depoimento de Brasília para lhe contrapor ou até para que ele trouxesse aos autos fatos e reflexões sobre a propriedade da droga, o Juízo de primeiro grau não permitiu. Requer-se, assim, a concessão da ordem, para anular todo o processo e determinar-se a soltura imediata do Paciente. Caso não seja esse o entendimento, que se determine o destrancamento o recurso especial interposto. 



    É relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente